Tribunal: TJDFT
Processo: 0002602-80.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002602-80.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Instado, o SINDIRETA requereu, no ID: 31197734 - Pág. 1, o arquivamento do feito. O DF quedou-se inerte (ID: 31758768 - Pág. 1). Pois bem. Firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. No ID: 12869319, os presentes embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes para acolher os valores trazidos pelo DISTRITO FEDERAL, a título de custeio do benefício alimentação. Em face da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das custas processuais, observada a isenção legal quanto ao DISTRITO FEDERAL. No ID: 12869320, houve a interposição de RE pelo DF, tendo a desistência sido homologada ao ID: 16993315, no bojo da Ação Executiva n. 0004801-12.2008.8.07.0000. Diante do exposto, certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador